Tribunal: TCU
Processo: 005.144/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3358/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.144/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio de Tarso Silveira (XXX.967.359-XX); Ana Maria da Cunha Parrella (XXX.672.979-XX); Elenita Maria Baccarin Sernajotto (XXX.477.039-XX); Eunice da Costa Bruch (XXX.294.919-XX); Manoel Paulo de Andrade (XXX.570.379-XX); Maria Izabel Urbanek Kikuchi (XXX.733.109-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.